Tribunal: TJDFT
Processo: 0749030-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME ONCOTYPE-DX. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO CIVIL. LEI No 9.656/98. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA COM A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608 do STJ). 1.1. A relação jurídica havida entre as partes, no caso, é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, notadamente quanto à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, que demandam a manutenção da confiança e expectativas legítimas dos contratos relacionados à saúde.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível à cura.
3. No caso concreto, a negativa de cobertura do exame Oncotype-DX é ilícita e viola os direitos de personalidade da paciente, caracterizado danos morais indenizáveis.
4. A tutela antecipada se confirma com o julgamento de procedência do pedido deduzido na petição inicial. 4.1. Cabe à parte autora, em sede de cumprimento de sentença, comprovar os dias de atraso do cumprimento da decisão.
5. Apelações não providas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Maioria.